Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731320-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (proc. n. 0004389-70.2016.8.07.0010) que deferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador do agravante (MARCOS ROGERIO OLIVEIRA ROCHA), para penhora de 20% (vinte por cento) de sua verba salarial (R$ 23.609,02) proveniente do cargo público que ocupa, até o adimplemento intergral da dívida em debate (R$ 129.327,25). Em suas razões, o agravante sustenta que, a despeito de a parte credora, ora agravada ter apresentado documento probatório de sua renda salarial no valor bruto de R$ 23.609,02, referente ao mês de maio de 2022, esta não é sua realidade (ID 39457826, p. 8). No ponto, registra que sua renda fixa perfaz aproximadamente R$ 13.000,00, sem considerar serviços extras. Alega que o agravante utilizou folha de pagamento com rubrica referente ao 13o salário e ao auxílio fardamento, além de R$ 2.000,00 recebidos a título de serviços extras naquele mês. Obtempera que suporta dois empréstimos consignados, além de dois descontos de pensão militar etc., de modo que o seu salário líquido, em verdade, resta adstrito ao valor de R$ 6.700,00 (p. 9). Sem embargo, anota que realiza o pagamento de um terceiro empréstimo bancário que não é descontado em sua folha salarial, no valor de R$ 1.514,51. Nesse trilhar, conclui que possui apenas R$ 4.200,00 para sustentar sua família (p.9), incluindo seus dois filhos em idade escolar. Registra que, não tendo a dívida em apreço caráter alimentar, falece razão para a manutenção do decisório objurgado, ante a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Colaciona precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em abono a sua tese. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da decisão fustigada “inviabiliza a vida financeira e a dignidade da família do agravante” (ID 39457826, p. 10). Requer, alfim, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão guerreada, afastando-se a penhora de percentual de sua verba remuneratória. Preparo realizado (ID ́s 39457830 , 39457829 e 39586778). É o relatório. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento de mérito do presente recurso, parece-me que esta Corte perfilha do entendimento de que resta viável a penhora sobre o salário do devedor, em mitigação ao comando constante no art. 833, IV, do Código de Ritos. A propósito, em precedente de minha relatoria, este órgão fracionário alcançou o seguinte entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINADO PELO STJ PARA O FIM DE ALINHAMENTO À SUA JURISPRUDÊNCIA, A QUAL PERMITE A PENHORA DE PARTE DO VENCIMENTO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão a qual indeferiu pedido de penhora sobre verba salarial do agravado. 2. A 7a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, por entender que a cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo no recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Egrégio TJDFT para ser arbitrado o percentual adequado da penhora dos proventos do recorrido, de acordo com as possibilidades do executado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do agravado e de sua família. 4. Diante do princípio da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil), compete à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, bem como indicar outros bens em substituição àquele sobre o qual se pretende a penhora, o que não se verificou no caso sob análise. 5. Portanto, o acórdão anteriormente prolatado deve ser reformado, a fim de seguir a decisão proferida pelo STJ quando do julgamento do agravo no recurso especial, permitindo-se a penhora de parte dos vencimentos do devedor, de forma a garantir a satisfação da dívida do credor, bem como preservar o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família, em conformidade com os princípios segundo os quais a execução processar-se-á em benefício do credor, porém, desenvolvida pelo modo menos gravoso para o executado. (Acórdão 1346652, 07034097320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes STJ e deste Tribunal. 2. A penhora de salário requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da devedora, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora de percentual na remuneração líquida da devedora até integral adimplemento da dívida. (Acórdão 1436004, 07075134020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 20%. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. CONTEXTO FÁTICO. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. Incumbe ao agravante comprovar algum fato superveniente que justifique a revogação da penhora de salário anteriormente deferida, bem como a redução do percentual fixado, sendo insuficientes meras alegações sobre a mudança de sua capacidade financeira sem a devida comprovação. (Acórdão 1433370, 07128779020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Na hipótese analisada, o percentual penhorado protege a dignidade do devedor, mantém o mínimo existencial e um padrão digno de vida. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1435758, 07100389220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, de acordo com as folhas de pagamento do agravante, observo que recebe salário líquido em torno de R$ 9.000,00 (ID ́s 39457848, 39457849 e 39457850), já descontados os 2 empréstimos consignados retromencionados. Nada obstante, o fato de o servidor ter aderido aos empréstimos, bem assim optado pela realização das contribuições relacionadas à pensão militar e ao próprio fundo de saúde não o desonera da obrigação advinda do título executivo em debate, tampouco diminuem sua capacidade financeira. Ao revés, tenho que, ao menos neste exame perfunctório próprio desta sede liminar, a assunção de referidas dívidas apenas demonstram sua atual situação econômica, que, inclusive, desborda sobremaneira da média salarial brasileira. Admitir que o agravante assuma diversas dívidas na praça para consecução de benefícios próprios/de seu interesse particular (plano de saúde, pensão, empréstimos consignados) e, após, desconsiderá-las como quantias que, alfim, perfazem sua verba salarial e, portanto, integram o valor final percebido para sua própria subsistência equivaleria a premiar aqueles que se endividam de forma deliberada, pois sempre teriam saldo final minorado em razão de consequências dos negócios jurídicos que aquiesceram. Pela pertinência, anoto que o título executivo extrajudicial em debate diz respeito a cédula de crédito bancário não adimplido. Ademais, consoante precedentes supracitados, o percentual fixado pelo magistrado primevo não desborda daquele alcançado nesta derradeira instância ordinária. No mais, registro que a execução do título extrajudicial foi deflagrada na origem em 2016, a denotar que, no decorrer dos anos, o devedor/agravante não indicou bens a penhora ou propôs soluções para o adimplemento da dívida que ostenta, a justificar, ao menos neste exame superficial próprio da liminar, a concessão de penhora de sua renda salarial de forma excepcional, a arrefecer a probabilidade do direito invocado na espécie. Para além disso, não vislumbro risco dano irreparável ou de difícil reparação na espécie, tendo em vista que, consoante deixei antever, a renda líquida percebida pelo agravante não congrega com a alegação de que tais descontos inviabilizam a própria subsistência ou de sua família, mormente ao se considerar a renda média da população brasileira. Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos legais. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2022 16:47:31. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador